Tribunal: TJES
Processo: 0017056-53.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017056-53.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERUSA TELLES DA SILVA
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DE CLÁUSULAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução, ao considerar inexistentes abusividades no contrato de confissão de dívida firmado com o Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES.

2)
A apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e, no mérito, alega vício de vontade, ilegalidade de juros e prática de anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se existe nulidade no título executivo por vício de consentimento ou ilegalidade nos encargos contratuais pactuados (juros e capitalização).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O magistrado detém a condição de destinatário das provas e possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando os elementos dos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento motivado, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

5)
A perícia contábil exsurge desnecessária em demandas revisionais de contrato bancário quando os encargos e métodos de capitalização constam expressamente no instrumento contratual, tratando-se de controvérsia de natureza jurídica ou documental.

6)
As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933, conforme a Lei nº 4.595/1964 e a Súmula 382 do STJ.

7)
A abusividade das taxas de juros exige prova de que o percentual aplicado ultrapassa significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

8)
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos posteriores a 31/03/2000, desde que pactuada, bastando seja a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para atender ao dever de informação.

9)
A anulação de negócio jurídico por erro ou coação exige prova irrefutável de vício na manifestação da vontade, sendo que dificuldades financeiras ou inadimplência não configuram pressão anômala apta a invalidar o pacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para aferir a legalidade das cláusulas de contrato bancário.

2. A validade da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de descompasso com a taxa média de mercado.

3. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa de capitalização de juros.

4.O vício de consentimento no negócio jurídico demanda prova de vício na vontade, não se presumindo pela mera situação de inadimplência do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §11, 370, 371 e 917; Código Civil, artigos 151 e 171; Lei nº 4.595/1964; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 247); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJES, Apelação Cível nº 5002545-48.2022.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Submete-se ao Colegiado a arguição de nulidade da sentença sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da prova pericial solicitada, teria impedido a demonstração de abusividades contratuais.

Segundo se depreende do sistema processual vigente, o magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento motivado.

A esse respeito, sublinhe-se que, em demandas que versem revisão de cláusulas de contrato bancário, a controvérsia guarda natureza eminentemente jurídica ou de prova documental, revelando-se desnecessária a perícia contábil se as taxas de juros e métodos de capitalização encontram-se expressos no instrumento contratual.

Para o deslinde da controvérsia, observa-se que o caderno processual contém o inteiro teor da cédula de crédito e do termo de confissão de dívida, permitindo o cotejo direto entre os encargos pactuados e a orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Portanto, a análise matemática é meramente subsidiária ao reconhecimento jurídico da legalidade ou ilegalidade das cláusulas, o que afasta a pecha de nulidade.

Do exposto,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

Na origem, cuida-se de embargos à execução, por meio dos quais pretende a apelante a declaração de nulidade de título executivo e a revisão de encargos bancários, em razão de alegada onerosidade excessiva e vício de vontade na pactuação de renegociação de débito.

A sentença fora no sentido da improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar qualquer mácula no negócio jurídico, tampouco demonstrou a desconformidade das taxas praticadas com os limites legais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a validade da Confissão de Dívida e a legalidade da cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 247), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros em 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933.

A conclusão externada no precedente teve por base a interpretação dos dispositivos da Lei nº 4.595/1964 e na Súmula 382 do STJ, que estabelece que a estipulação de juros acima do patamar legal não configura, per se, abusividade, a qual deve ser cabalmente demonstrada mediante prova de que a taxa aplicada desborda da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Na espécie, observa-se que a apelante se limitou a tecer alegações genéricas sobre a "abusividade" das taxas, sem colacionar o parâmetro médio de mercado ou demonstrar desproporção flagrante que justificasse a intervenção jurisdicional no contrato.

À evidência, o princípio do
pacta sunt servanda
, embora mitigado pelo dirigismo contratual e pelo CDC, ainda exige que a alteração das cláusulas seja precedida de prova robusta do desequilíbrio, o que inexiste no contexto probatório analisado.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I —
No caso, ao arrepio do comando contido no §3º, do artigo 917, do CPC, não cuidou a embargante em trazer à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a embasar sua alegação de excesso de execução, o que, à luz dos inciso I, do §4º do mesmo artigo 917, enseja a rejeição liminar dos embargos à execução
. II — A defesa realizada pela Defensoria Pública foi ampla e técnica, inclusive, com o apontamento específico da taxa de juros que entende como correta, sendo o cálculo arimético (demonstrativo/planilha de cálculo) corolário facilmente obtido em calculadoras online para cálculo judicial. Com isso, inexiste óbice que autorize o afastamento do ônus disposto no estatuto processual, uma vez que ele não constitui desproporcional ou de difícil alcance. III — Recurso conhecido e improvido (TJES. Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002545-48.2022.8.08.0014. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

Quanto à capitalização de juros, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, é lícita a cobrança do encargo em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso, ao compulsar o instrumento contratual, observa-se que o somatório das doze taxas mensais não coincide com a taxa anual declinada, sendo esta última superior àquele resultado.

Tal discrepância matemática não configura erro ou omissão, mas sim a técnica de capitalização composta que, por estar numericamente clara no contrato, atende ao dever de informação e autoriza a incidência do anatocismo, tornando improcedente a irresignação da apelante neste particular.

Noutro viés, no que tange ao alegado vício de consentimento, cumpre salientar que a nulidade de negócio jurídico por erro ou coação demanda prova irrefutável de que a vontade fora viciada.

Todavia, os elementos indicam que a apelante anuiu livremente com a renegociação para quitação de débitos anteriores, não havendo indícios de que a instituição financeira tenha exercido pressão anômala ou induzido a devedora a equívoco.

A mera dificuldade financeira ou o estado de inadimplência não caracterizam, do ponto de vista lógico-jurídico, hipótese de coação prevista nos artigos 151 e 171 do Código Civil.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o título executivo preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, inexistindo provas de ilegalidade nos encargos ou vício na manifestação de vontade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.